Tribunal: TJDFT
Processo: 0710598-02.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Ementa. CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO PARCIAL COM ENTREGA DE VEÍCULO. VÍCIOS OCULTOS E DÉBITOS PRETÉRITOS. INEXECUÇÃO CONTRATUAL ATRIBUÍDA À CAUSÍDICA NÃO COMPROVADA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de improcedência do pedido de restituição de valores pagos a título de honorários advocatícios.
2. Fatos relevantes. (i) em 17.10.2019, a parte autora contratou a parte ré, advogada, para prestação de serviços jurídicos em processos criminais e cíveis decorrentes de conflitos conjugais, pelo valor de R$ 61.000,00, sendo R$ 56.000,00 quitados com a entrega de um veículo Volkswagen/Golf e R$ 5.000,00 em dinheiro, dos quais R$ 2.000,00 foram pagos no ato, sendo certo que a parte ré teria assumido a responsabilidade pelo conserto do freio de mão eletrônico; (ii) a parte ré arcou com R$ 10.763,06 em multas, R$ 14.280,00 em reparos — incluindo o defeito no freio de mão, que na verdade era falha na mecatrônica — e R$ 6.830,90 por despesas decorrentes da apreensão do veículo, totalizando R$ 31.873,96; (iii) a perícia judicial apurou que os serviços advocatícios efetivamente prestados tinham valor de mercado entre R$ 25.550,00 e R$ 35.200,00, fixando a média em R$ 31.548,56, parâmetro com o qual a parte autora concordou.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se (i) é cabível a rescisão contratual por inadimplemento da parte ré, com restituição proporcional dos valores pagos; (ii) os vícios ocultos e débitos relacionados ao veículo entregue como parte do pagamento afastam o direito de reembolso pleiteado pela parte autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A alegação de vícios no veículo não extrapola os limites da lide, pois o bem integrou o pagamento da obrigação contratual e seus defeitos impactam na apuração de eventual saldo a ser restituído.
5. Com base na exceptio non adimpleti contractus (CC, art. 476) e na vedação ao enriquecimento sem causa (CC, art. 884), não há valores a serem restituídos à parte autora (contratante), pois, somados os honorários advocatícios médios apurados (R$ 31.548,56) às despesas comprovadas com o veículo dado em pagamento (R$ 31.873,96), o custo total suportado pela parte ré alcança R$ 63.422,52, superior ao preço contratado (R$ 61.000,00), de sorte que eventual devolução importaria acréscimo patrimonial indevido à demandante.
IV. DISPOSITIVO
6. Apelação desprovida.
_____________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 421, 422, 441, 443, 476 e 884; CPC, arts. 85, §2o e §11, e 98, §3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1756015, rel. Des. João Egmont,2a Turma Cível, acórdão 2028012, rel. Des. Hector Valverde Santanna,2a Turma Cível.